Tribunal: TJMT
Processo: 0002509-23.2011.8.11.0005
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002509-23.2011.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO ( convocada) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Diamantino-MT contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente municipal a regularizar e operar o aterro sanitário, interromper a utilização do lixão, promover a recuperação ambiental da área degradada e pagar multa de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) pelo descumprimento de decisão liminar por mais de 12 (doze) anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível substituir a obrigação de regularizar o aterro sanitário pela instalação de estação de transbordo para resíduos sólidos; (ii) estabelecer se deve ser mantida a multa cominatória aplicada pelo descumprimento da decisão liminar; e (iii) determinar se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público em ação civil pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instalação de estação de transbordo para resíduos sólidos pode ser incluída como medida alternativa de cumprimento da obrigação de fazer, desde que a destinação final dos resíduos seja realizada em aterro devidamente licenciado pela SEMA, mas não substitui a obrigação principal de regularização do aterro sanitário e recuperação da área degradada.

4.

A proposta de substituição da obrigação principal pela instalação da estação de transbordo não veio acompanhada de comprovação de efetiva implantação ou desativação do lixão, mantendo-se a situação de irregularidade ambiental por mais de uma década.

5.

A multa cominatória é instrumento legítimo e necessário para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sendo plenamente aplicável contra entes públicos, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

6.

O valor da multa foi expressamente reduzido pelo juízo de origem para R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o montante acumulado em virtude do longo período de descumprimento.

7.

A destinação do valor da multa à implementação das próprias obrigações impostas na sentença afasta o argumento de prejuízo aos munícipes, uma vez que os recursos serão revertidos à própria coletividade mediante investimentos na regularização ambiental.

8.

Em ações civis públicas, por força do princípio da simetria e da interpretação sistemática do art. 18 da Lei no 7.347/1985, não cabe condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público quando este sai vencedor, salvo comprovada má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

1.

É legítima a inclusão da instalação de estação de transbordo como medida alternativa de cumprimento da obrigação de fazer, sem afastar a obrigação principal de regularização do aterro sanitário e recuperação da área degradada.

2.

A multa cominatória aplicada contra o Município pelo descumprimento de decisão judicial deve ser mantida quando fixada em valor razoável e proporcional, especialmente quando destinada à implementação das próprias obrigações impostas na sentença.

3.

Não cabe condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público em ação civil pública, por aplicação do princípio da simetria ao disposto no art. 18 da Lei no 7.347/1985.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei no 7.347/1985, art. 18; Lei no 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos); CPC, arts. 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Autos n. 1000832-39.2020.8.11.0032, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, Vice-Presidência, j. em 20/2/2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 0002509-23.2011.8.11.0005, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) condenar o Município de Diamantino a regularizar e operar o aterro sanitário instalado, em atendimento ao disposto no Relatório de Inspeção n. 12/CGRS/SIUMIS/2009; (ii) determinar a interrupção da utilização do lixão, com a promoção de sua recuperação ambiental; e (iii) condenar o Município ao pagamento de multa, a título de astreintes, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), com correção monetária pelo IPCA-E/IBGE, a ser destinada à implementação das obrigações compreendidas na demanda. Houve ainda condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Município de Diamantino-MT sustenta, em síntese: (i) a necessidade de reforma da sentença quanto à obrigação de fazer, pois não haveria mais interesse na reativação do aterro sanitário, sendo a intenção atual a desativação do local e sua transformação em Estação de Tratamento de Transbordo/Transferência de Resíduos Sólidos; (ii) a exclusão da multa cominatória, por entender que a penalidade pecuniária configuraria ônus excessivo à coletividade; e (iii) a exclusão da condenação em honorários advocatícios, sustenta que, nas ações civis públicas, a verba honorária é inaplicável ao Ministério Público quando vencedor. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso de apelação.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, admitindo apenas a inclusão da estação de transbordo como medida complementar, sem afastar a obrigação principal, bem como pela manutenção da multa cominatória e exclusão dos honorários sucumbenciais.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo provimento parcial do recurso, para: (i) incluir a instalação da Estação de Transbordo para Resíduos Sólidos como medida alternativa de cumprimento da obrigação de fazer, sem afastar a obrigação principal; (ii) manter integralmente a multa cominatória; e (iii) excluir a condenação em honorários sucumbenciais. (Id. 328073882)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Diamantino-MT contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 0002509-23.2011.8.11.0005, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, resolveu o mérito e julgou procedentes

os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

Condenar o Município de Diamantido-MT
à regularizar e operar
o aterro sanitário instalado, em atendimento ao disposto no Relatório de Inspeção n. 12/CGRS/SIUMIS/2009, implementando as medidas necessárias, e em consonância com o despacho da Coordenadoria de Gestão de Resíduos Sólidos

DETERMINAR ao Município de Diamantino-MT a interrupção d
a utilização do lixão, devendo promover sua recuperação ambiental, em atendimento ao disposto no Relatório de Inspeção n. 12/CGRS/SIUMIS/2009; e,

CONDENAR o Município de Diamantino-MT ao pagamento, a título de astreintes, do valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), com correção monetária pelo IPCA-E/IBGE, e sendo o termo inicial a data da presente sentença. Além disso, em atenção ao pleito apresentado pelo próprio MINISTÉRIO PÚBLICO em suas alegações finais (ID 39202367, fl. 39), aludido valor deverá ser “destinado à implementação das obrigações compreendidas na presente demanda, no bojo de execução de obrigação de fazer e desde que observados os preceitos constantes do art. 37 da CF e da Lei n. 28.666/1993”.

O recurso merece parcial provimento.

O cerne da controvérsia, neste ponto, consiste em definir se a obrigação de regularizar e operar o aterro sanitário, imposta na sentença, pode ser substituída pela instalação de uma Estação de Tratamento de Transbordo/Transferência de Resíduos Sólidos, conforme pretende o Município apelante.

A questão ambiental que permeia o presente caso é de extrema relevância e encontra amparo no art. 225 da Constituição Federal, que assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

No caso em análise, verifica-se que a ação civil pública foi proposta em 2011, tendo como objeto a regularização do aterro sanitário municipal e a recuperação da área degradada pelo antigo lixão. Ao longo de mais de uma década de tramitação processual, o Município de Diamantino-MT manteve-se inerte quanto ao cumprimento da decisão liminar proferida em data de 05/03/2012, que determinava a implantação do aterro sanitário no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias.

Conforme demonstrado nos autos, o Município permaneceu utilizando o lixão de forma irregular, sem as devidas licenças ambientais e sem implementar as medidas técnicas necessárias para mitigar os impactos ambientais decorrentes da disposição inadequada dos resíduos sólidos. Tal conduta omissiva resultou em dano ambiental continuado, com potenciais prejuízos à saúde pública e ao meio ambiente.

Somente em fase avançada do processo, o Município manifestou a intenção de desativar o aterro sanitário e transformá-lo em Estação de Transbordo para Resíduos Sólidos, com o descarte final em aterro licenciado pela SEMA. O Ministério Público, em manifestação de id.324468465, não se opôs à instalação da estação de transbordo, desde que associada ao descarte de resíduos sólidos em aterro sanitário devidamente licenciado.

Ocorre que, apesar da manifestação de intenção, o Município não comprovou ter adotado medidas concretas para implementar a estação de transbordo ou para regularizar a situação ambiental do local. Não há nos autos evidências de que o projeto tenha sido iniciado, licenciado ou executado, o que demonstra a continuidade da postura omissiva do ente municipal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de reconhecer a responsabilidade dos municípios pela correta destinação dos resíduos sólidos e pela recuperação das áreas degradadas:

"REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESTINAÇÃO INADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - IMPLEMENTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECUPERAÇÃO DE ÁREA ATINGIDA - DANO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - ARTIGO 225 C/C 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 - MEIO AMBIENTE COMO BEM DE USO COMUM DO POVO E DIREITO À SAÚDE - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO - SENTENÇA RATIFICADA." (TJMT, Autos n. 1000832-39.2020.8.11.0032, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, Vice-Presidência, j. em 20/2/2025)

Nesse contexto, considerando a gravidade do dano ambiental, a prolongada inércia do Município e a ausência de comprovação de medidas concretas para implementação da estação de transbordo, não se mostra adequada a substituição integral da obrigação de regularizar o aterro sanitário pela mera instalação da estação de transbordo.

Por outro lado, em observância aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da proporcionalidade, é razoável admitir a inclusão da instalação da estação de transbordo como medida alternativa de cumprimento da obrigação de fazer, desde que associada ao descarte de resíduos sólidos em aterro sanitário devidamente licenciado pela SEMA.

Essa solução atende à finalidade primordial da ação civil pública, que é a proteção do meio ambiente e a cessação do dano ambiental, permitindo ao Município optar pela solução técnica mais adequada à realidade local, sem afastar a obrigação principal de regularização ambiental e recuperação da área degradada.

Portanto, neste ponto, o recurso merece parcial provimento para incluir a instalação da Estação de Transbordo para Resíduos Sólidos como medida alternativa de cumprimento da obrigação de fazer, sem afastar a obrigação principal de regularização do aterro sanitário e recuperação ambiental da área degradada.

O Município apelante pleiteia a exclusão da multa cominatória fixada na sentença, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sob o argumento de que seu ônus recairia sobre a própria coletividade, que recolhe os impostos.

Pois bem. A multa cominatória (
astreintes
) possui natureza coercitiva e pedagógica, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento de ordem judicial, especialmente em obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa. Sua finalidade não é punir o devedor, mas sim induzi-lo ao cumprimento da obrigação imposta.

No caso em análise, é incontroverso que o Município de Diamantino-MT descumpriu a decisão liminar proferida em data de 05/03/2012 (ID 39202357, fls. 36-41), que determinava a implantação do aterro sanitário no prazo de 150 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O descumprimento perdurou por mais de 12 (doze) anos, o que resultaria em uma multa acumulada de aproximadamente R$ 23.325.000,00 (vinte e três milhões, trezentos e vinte e cinco mil reais).

Pois bem.

No tocante à insurgência recursal quanto à aplicação de astreintes, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico quanto à possibilidade de imposição de astreintes aos entes públicos, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MALHA FERROVIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA REGULADORA. FISCALIZAÇÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.

1. No caso, o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional 2. No que diz respeito à possibilidade de fixação de astreintes, esclareceu o acórdão recorrido que não se trata de multa por descumprimento da obrigação de executar os serviços, mas da responsabilidade de fiscalizar o andamento das obras e a tomada de providência. Ora,
a jurisprudência do STJ é firme quanto à possibilidade de cominação de multa diária contra o Poder Público como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa, não havendo falar, portanto, em violação à lei processual civil.

4. Agravo interno da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.156.570/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) (negritei)

Contudo, o valor da multa deve ser fixado em patamar razoável e proporcional, de modo a não comprometer excessivamente o orçamento municipal e, consequentemente, a prestação de serviços públicos essenciais à população.

Na sentença recorrida, o magistrado, considerando a realidade financeira do Município e o impacto que a multa integral causaria aos cofres públicos, reduziu o valor para R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, determinou que o valor da multa fosse destinado à implementação das obrigações compreendidas na demanda, ou seja, à regularização do aterro sanitário e recuperação ambiental da área degradada, o que afasta o argumento de que a multa representaria mero ônus à coletividade, pois os recursos serão revertidos em benefício da própria população.

Nesse contexto, considerando a gravidade do dano ambiental, a prolongada inércia do Município, a redução já operada pelo juízo de origem e a destinação específica do valor da multa, não se justifica sua exclusão ou nova redução.

Portanto, neste ponto, o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a multa cominatória fixada na sentença.

Por conseguinte, o Município apelante pleiteia a exclusão da condenação em honorários advocatícios, sustenta que, nas ações civis públicas, a verba honorária é inaplicável ao Ministério Público quando vencedor, por simetria com a regra do art. 18 da Lei no 7.347/1985.

O art. 18 da Lei no 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) dispõe que
"nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais".

Embora o dispositivo mencione expressamente apenas as associações autoras, há entendimento no sentido de que, por simetria, não cabe a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público quando este sai vencedor em ação civil pública.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ARTIGO 18 DA LEI No 7.347/85. APELO PROVIDO. 1 - A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento segundo o qual, em razão da simetria,
descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do artigo 18 da Lei 7.347/1985.
2 - Apelação provida." (TJMT, Apelação Cível no 1013043-85.2017.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. em 05/06/2024)

Assim, em observância ao princípio da simetria e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, deve ser afastada a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para:

1.

Incluir a instalação da Estação de Transbordo para Resíduos Sólidos como medida alternativa de cumprimento da obrigação de fazer, sem afastar a obrigação principal de regularização do aterro sanitário e recuperação ambiental da área degradada, desde que associada ao descarte de resíduos sólidos em aterro sanitário devidamente licenciado pela SEMA;

2.

Manter a multa cominatória fixada na sentença, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), com correção monetária pelo IPCA-E/IBGE, a ser destinada à implementação das obrigações compreendidas na demanda; e

3.

Excluir a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026